Tribunal: TJDFT
Processo: 0709292-22.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CIVIL. “PROPOSTA” À PARTE CONSUMIDORA DE PORTABILIDADE DE DOIS EMPRÉSTIMOS COM REDUÇÃO DO VALOR DA PARCELA, DOS JUROS E OFERTA DE SALDO, COM CENTRALIZAÇÃO EM ÚNICO CONTRATO E COM PARCELA FIXA. NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADO O VÍNCULO DA “PROPONENTE” (TERCEIRA PESSOA NÃO INTEGRANTE DA LIDE) COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVIABILIDADE DE FIXAR À REQUERIDA A OBRIGAÇÃO DE CELEBRAR CONTRATO COM O REQUERENTE NOS MOLDES ESTIPULADOS NA “PROPOSTA”. CONCOMITANTE CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DIGITAL. CONTRATAÇÃO AUTORIZADA PELO CONSUMIDOR. SITUAÇÃO FÁTICA, AINDA QUE POSSA INDICAR ALGUM APARENTE VÍCIO DE VONTADE, QUE SE ENCONTRA FORA DOS LIMITES DA DEMANDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). RECURSO IMPROVIDO.

I. Preliminares rejeitadas.
A. A de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões, porquanto os documentos colacionados pelo recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões.
B. A de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa (comprovação da “correlação entre a Consultora do Banco Olé, a Sra. Fiama Carvalho e demais agentes e prepostos dos recorridos, com o recorrente, e a implementação de mais um empréstimo consignado não solicitado pelo recorrente”), porquanto o requerente teve acesso a todos os atos processuais, bem como a oportunidade para apresentar, em momento oportuno, as provas que amparariam as alegações de fato e de direito pertinentes ao deslinde da demanda.
C. Ressalta-se, no ponto, que ao ser intimado em audiência para se manifestar acerca dos documentos colacionados pela requerida (prazo de dois dias úteis), em observância ao contraditório, nada opôs (ID. 3566201). No mais, por se tratar de assistência facultativa (valor da causa inferior a 20 salários-mínimos – Lei 9.099/95, art. 9o), é de se concluir que a parte que optar por ajuizar a ação, desassistida por advogado, assume o ônus da condução correta do processo, especialmente quando não há evidências de desequilíbrio processual ou de qualquer outra circunstância apta a caracterizar ofensa ao devido processo legal.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a obrigação de fazer consistente cumprimento da “oferta” de redução de valor de parcelas e juros em dois contratos de empréstimos consignados para doravante vigorasse apenas um contrato e com a mensalidade fixa de R$ 1.186,00, a par da reparação dos danos morais. Insurge-se conta a sentença de improcedência.
B. Ele sustenta, em síntese, que: (i) “em 30/11/2021, o recorrente recebeu a ligação do atendente do BANCO OLÉ BOM SUCESSO, que lhe ofertou redução de valor de parcelas e juros em dois contratos de empréstimos consignados que possui junto aos seguintes bancos: Banco ltaú R$ 541,34 (8/84) e outro no Banco Banrisul R$ 1.395,43 (23/72), que totalizam R$ 1.936,77, reduzindo-se para o valor total de R$ 1.186,00 a título de valor de parcela em único contrato consignado, passando o autor a ser devedor, apenas, de um único contrato com valor da parcela de R$ 1.186,00”; (ii) “nada do que lhe foi prometido ao recorrente aconteceu, porquanto o Banco SANTANDER depositou o valor de R$ 4.114,86, em sua conta corrente, pelo qual cobrou em folha de pagamento o valor mensal de R$ 100,00, ou seja, uma operação que o requerente desconhece e jamais anuiu”; (iii) o juízo a quo, “ao afirmar que não há prova do fato constitutivo do direito autoral nos autos é desmerecer toda a celeuma vivenciada pelo idoso, aposentado e que foi enganado pelos recorridos, por meio de seus prepostos”; (iv) “sofreu um dano moral, pois ficou extremamente abalado com a situação vivenciada, já que teve agravada sua situação financeira, por culpa dos agentes dos recorrentes”; (v) há “abusividade das “Cláusulas 9a; 10a, parágrafo único; 11a; 14a; 17a e itens I, II, III, Parágrafo Único; 18a; 19a” do contrato.
C. De antemão, consigno que não merece ser conhecida a superveniente alegação de abusividade de cláusula contratual, por se tratar de inovação recursal, uma vez que caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
D. Inquestionável que a relação jurídica de direito material (contratação e/ou portabilidade de empréstimo perante a instituição bancária) se encontra sob a égide da Lei 8.078/90, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório.
E. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ter sido facilmente produzidos, a narrativa da parte demandante é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório (ope judicis).
F. Por sua vez, o acervo probatório indica que: (i) as mensagens de “WhatsApp” e os áudios colacionados (ID. 35656176 e 35656180/81) demonstram proposta de portabilidade com redução do valor das parcelas, dos juros e oferta de saldo, realizada por “Consultora Fiama Carvalho”, sob alegação de ser “correspondente bancário do Banco Olé Bonsucesso”; (ii) o negócio jurídico contestado refere-se ao empréstimo consignado formalizado de modo digital (contrato no 232000038) no valor de R$ 4.288,74 (84 parcelas de R$ 100,00); (iii) constata-se que o referido contrato, ainda que de forma eletrônica, teria sido autorizado pelo requerente, cujo crédito (R$ 4.117,13) foi depositado em sua conta bancária, via TED (ID. 35656193).
G. Nesse quadro fático-jurídico, não se pode deixar de lado que o pleito inicial está centrado na obrigação de a requerida cumprir a oferta apresentada (redução de valor de parcelas e juros em dois contratos de empréstimos consignados oriundos de outras instituições financeiras para serem centralizados em único contrato e com parcela fixa).
H. Nesse contexto, conforme consignado em sentença, os documentos colacionados (mensagens de “WhatsApp” e áudios de ligações) não são aptos a fixar à requerida a obrigação de fazer consistente em celebrar contrato com o requerente, nos moldes ali estipulados, pois não comprovam, de forma contundente, que a proponente era, de fato, preposta da requerida (circunstância que demandaria autorização à formalização da oferta), tampouco há indicativos, nos autos, de parâmetros certos e determinados em relação à aludida redução de parcelas e taxas de juros a serem aplicadas no pretenso contrato.
I. Nesse passo, ainda que existisse algum vício de consentimento na formalização do concomitante negócio jurídico digital, formalizado por via eletrônica (crédito de R$ 4.117,13, via TED), bem de ver que, em observância ao princípio da congruência (CPC, art. 492), não há de se falar em anulação do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante.
J. Lado outro, os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).
K. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte requerente (preservada a esfera da integridade moral da personalidade). Irretocável, pois, a sentença de improcedência.
III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).